Tribunal: TJPA
Processo: 0000362-65.2018.8.14.0952
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CALÚNIA PRATICADA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO, NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. SÚMULA 714 DO STF. OPÇÃO DO OFENDIDO PELA AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO OFERECIDA NO PRAZO LEGAL. ATO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PEDIDO DE REFORMA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Enunciado da Súmula 714 do STF prevê que é concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.2. ?O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos. (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber)?. (STF - AgR HC: 182231 SP - São Paulo 0087550-46.2020.1.00.0000, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 20/04/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-101 27-04-2020).3. "O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o simples registro da ocorrência perante a autoridade policial equivale a representação para fins de instauração da instância penal". (REsp 541.807/SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, QUINTA TURMA, DJ 09/12/2003)?. (AgRg no REsp 1455575/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015).4. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença que extinguiu a punibilidade do réu, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000362-65.2018.8.14.0952
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA JAYME FERREIRA BASTOS FILHO)
RECORRIDO: CIPRIANO SANTOS FERREIRA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CALÚNIA PRATICADA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO, NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. SÚMULA 714 DO STF. OPÇÃO DO OFENDIDO PELA AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO OFERECIDA NO PRAZO LEGAL. ATO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PEDIDO DE REFORMA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O Enunciado da Súmula 714 do STF prevê que é concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.
2.

¿O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos. (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber)¿.
(STF - AgR HC: 182231 SP - São Paulo 0087550-46.2020.1.00.0000, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 20/04/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-101 27-04-2020).
3.

"O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o simples registro da ocorrência perante a autoridade policial equivale a representação para fins de instauração da instância penal". (REsp 541.807/SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, QUINTA TURMA, DJ 09/12/2003)¿.
(AgRg no REsp 1455575/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015).
4.

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença que extinguiu a punibilidade do réu, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000362-65.2018.8.14.0952
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA JAYME FERREIRA BASTOS FILHO)
RECORRIDO: CIPRIANO SANTOS FERREIRA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público do Estado do Pará,
por intermédio do Promotor de Justiça Jayme Ferreira Bastos Filho, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que extinguiu, com base no prazo decadencial fixado no art. 103 do Código Penal, a punibilidade do denunciado Cipriano Santos Ferreira Júnior.

Narra a denúncia que:
¿no dia 14/01/2018, por volta das 01hs da madrugada, o denunciado estava no posto Bom Jesus a fim de participar de um encontro de sons automotivos.
No referido local havia diversos carros em volume acima do permitido, assim como também havia o consumo de bebidas alcoólicas, o que chamou a atenção de uma guarnição de guardas municipais que participavam de uma operação denominada `garantia da ordem¿, que foram até o local.
Durante a fiscalização, CIPRIANO foi abordado por guardas municipais, situação em que se identificou como policial militar, negando-se a cooperar com os mesmos.
Diante de tal situação, os guardas solicitaram auxílio da Polícia Militar, comparecendo os soldados Bruno Dias Goes e Jorge Luiz.
No momento em que Jorge Luiz realizaria a revista pessoal no denunciado, Cipriano passou a imputar fato criminoso a bruno Dias com os dizeres: `TU JÁ PEGOU PROPRINA MINHA EM UMA BARREIRA!¿ `TU PEGOU R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) NA BARREIRA PERTO DO ABACATÃO¿.
Devido à conduta do denunciado e seu estado agressivo, o mesmo recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia¿.

Após a Defensoria Pública indicar a falta de formalidade da representação feita pelo ofendido - Soldado PM Bruno Dias -, o Juízo de Direito da 1ª Criminal da Comarca de Ananindeua extinguiu a punibilidade do denunciado fundamentando sua decisão nos seguintes termos:
¿No presente caso, tratando-se de delitos onde a ação penal é iniciada mediante oferecimento de Queixa ou Representação, o ofendido decai do direito, segundo o art. 103 do CP, se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contados do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. Em igual sentido é o conteúdo do art. 38 do CPP:
...................................................................................................................
Isso significa que o não exercício do direito de ação, no prazo de 6 meses, contado do dia em que o ofendido sabe quem é o autor, faz perecer o direito de punir e, consequentemente extingue-se a punibilidade (art. 107, IV do CP).
Em análise minuciosa dos autos, observa-se que a suposta vítima não ofereceu a devida Queixa-Crime no prazo decadencial, uma vez que tomou conhecimento dos fatos que fundamentaram o oferecimento da Queixa-Crime na data de 14/01/2018, conforme se verifica do conteúdo de seu depoimento prestado perante a autoridade policial às fls. 04, sendo este o marco de sua ciência.
Desse modo, conclui-se que a vítima
decaiu
o direito de queixa, nos termos art. 103 do CP e do art. 38, do CPP, eis que não o exerceu dentro do prazo legal.
Ante o exposto, reconheço
a decadência do direito de queixa e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE, quanto ao querelado (...)¿
(grifos no original).

Em suas razões, o Ministério Público de 1º grau sustenta, em síntese, que:
¿embora não tenha havido representação formal por parte do ofendido, verifica-se o seu interesse ao ter este deslocado até a Delegacia e lá registrado o Boletim de Ocorrência de fls. 03 e prestado o depoimento de fls. 06, ambos do IPL em anexo, os quais jamais teriam sido lavrados se a vítima não quisesse prosseguir no processamento do acusado, podendo perfeitamente ter ignorado os fatos¿.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão recorrida, para receber a denúncia.

A Defensoria Pública, por seu turno, em sede de contrarrazões, sustenta que a decisão combatida não merece reparo algum.

O juízo
a quo
, a quando do juízo de retratação, manteve sua decisão.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel opina pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do CPP.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000362-65.2018.8.14.0952
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA JAYME FERREIRA BASTOS FILHO)
RECORRIDO: CIPRIANO SANTOS FERREIRA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os crimes contra a honra (Capítulo V, Título I, da Parte Especial do Código Penal) são processados mediante ação penal privada, iniciada por queixa-crime, nos termos do art. 145 do Código Penal.

No entanto, o delito pelo qual o recorrido Cipriano Santos Ferreira Junior foi denunciado - art. 138 c/c art. 141, II, ambos do Código Penal - é, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (verbete da Súmula nº 714 daquela Corte) e do Superior Tribunal de Justiça, crime de ação penal pública condicionada a representação, não obstante seja possível o ajuizamento de ação penal privada (queixa-crime) pelo próprio ofendido, de modo a preservar seu interesse individual na persecução penal. Por questões de política criminal, cabe à vítima fazer a opção.

Assim dispõe o enunciado da Súmula 714 do Supremo Tribunal Federal:
¿É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor em razão do exercício de suas funções¿.

A necessidade da representação para que se instaure uma ação penal pública condicionada é questão afeta à legitimidade processual e, portanto, condição de procedibilidade, sem a qual não se recebe sequer a denúncia, pela ausência de uma das condições da ação.

O artigo 39 do Código de Processo Penal preceitua que o direito de representação será exercido
"pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial
".

Registro, por oportuno, que, além da literalidade do dispositivo legal acima transcrito não exigir qualquer formalidade, prevalece nos Tribunais Superiores o entendimento de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal.

Dessa forma, não há necessidade de que exista nos autos peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve ao conhecimento das autoridades o ocorrido.

Nesse sentido cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DE VER O AUTOR DO DELITO PROCESSADO. DESNECESSIDADE DE FORMALISMO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ressaltou que, na primeira oportunidade em que foi ouvida, a genitora da menor deixou expressamente consignado o desejo de representar contra o autor do fato criminoso. Além disso, ponderou que a lavratura do Boletim de Ocorrência e o atendimento médico prestado à vítima deveriam ser considerados com verdadeira representação, pois contêm todas as informações necessárias para que se procedesse à apuração da conduta supostamente delituosa. Diante disso, concluiu estar demonstrado o desejo de submeter o acusado à jurisdição criminal, em harmonia com a orientação desta Casa. 3. De mais a mais, não se mostra possível modificar o que ficou estabelecido pelas instâncias de origem sem que se faça necessário um amplo e aprofundado reexame do acervo probatório, procedimento vedado na via eleita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC: 233479 MG 2012/0029803-1, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 15/12/2016, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 02/02/2017 - grifei).

Feitas essas ponderações, constato, no exame dos autos, que o suposto delito foi praticado contra funcionário público (Soldado da Polícia Militar), no exercício de sua função.

No mesmo dia do fato descrito na denúncia (14/01/2018), o Termo Circunstanciado de Ocorrência foi instaurado, após comunicação de fato criminoso feito pelo ofendido na Delegacia de Polícia da Cidade Nova, em Ananindeua/PA (3ª Seccional).

Os autos do procedimento administrativo foram remetidos ao Ministério Público do Estado do Pará, que ofereceu denúncia em desfavor do recorrido Cipriano Santos Ferreira Júnior.

Portanto,
houve manifestação inequívoca da vítima dentro do prazo legal, o que resultou na instauração do procedimento preliminar simplificado de investigação e, posteriormente, no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público
, não havendo que se falar em extinção da punibilidade em razão da decadência.

A fim de dar legitimidade ao entendimento supramencionado, cito, ilustrativamente, o seguinte julgado:

¿PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELOS DELITOS DOS ART. 138, C.C. OS ARTS. 141, II E 158, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL - CP (CALÚNIA PRATICADA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistência de extinção de punibilidade pela decadência, em sede de crime cuja persecução penal está condicionada à representação da vítima, a qual foi formalmente oferecida dentro do prazo semestral, ex vi dos arts. 38 e 103 do Código de Processo Penal - CPP. Acresça que a lei não exige forma rígida para a representação, bastando a manifestação inequívoca do ofendido, ou de seu representante legal, para que se proceda a apuração da suposta prática criminosa. 2. Recurso desprovido¿.
(STJ - RHC: 99133 PR 2018/0139193-6, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 07/02/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 15/02/2019).

Pelo exposto, acompanho o parecer do Ministério Público, para
conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público,
cassando a sentença que extinguiu a punibilidade do denunciado Cipriano Santos Ferreira Júnior, e, de consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo
ad quem
para o regular prosseguimento.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator